Tribunal: TJDFT
Processo: 0711901-36.2020.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ALTERAÇÃO DO PEDIDO NO RECURSO. VEDAÇÃO LEGAL. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. PROVA. IMÓVEL DE NATUREZA PÚBLICA. TITULARIDADE DA TERRACAP. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. LIMITES LEGAIS. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.1 – Inovação recursal. O art. 329, II, do CPC possibilita a modificação da causa de pedir e do pedido até o saneamento do processo e desde que haja consentimento do réu, sendo vedada qualquer modificação em sede recursal, de forma que pretensão dessa natureza caracteriza inovação recursal e enseja o não conhecimento do recurso quanto ao ponto.2 – Preliminar. Nulidade do processo. Cerceamento de defesa. O cerceamento do direito de defesa caracteriza-se pela ausência de oportunidade às partes de produzirem as provas pelas quais pretendem demonstrar suas alegações. Observadas as normais processuais e asseguradas às partes todas as oportunidades de manifestação e de produção de provas, inclusive pericial, não há cerceamento do direito de defesa e ao princípio do devido processo legal. É correto o indeferimento do pedido de vistoria (art. art. 464, §2o, CPC) em imóvel, a fim de se verificar a existência de benfeitorias, pois na ação de usucapião o objeto limita-se à prescrição aquisitiva da propriedade. Preliminar que se rejeita.3 – Usucapião. Bem público. O art. 102 do Código Civil estabelece que “Os bens públicos não estão sujeitos a usucapião”. Assim, havendo provas nos autos de que o imóvel usucapiendo ostenta natureza pública, de titularidade da Terracap, deve ser mantida a sentença de improcedência do pedido.4 – Honorários advocatícios fixados dentro dos parâmetros estabelecidos no art. 85, §§2o e 3o, do CPC, devem ser mantidos.5 – Apelação conhecida em parte e, na parte conhecida, desprovida.